Tribunal: TJMT
Processo: 1009572-90.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009572-90.2019.8.11.0041
AGRAVANTE: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A
AGRAVADOS: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009572-90.2019.8.11.0041
AGRAVANTES: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO e CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO
AGRAVADO: GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A
Vistos.
Trata-se de recursos de agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id 110497951 e 110895987), interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça